Tribunal: CARF
Processo: 10850.902777/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.902777/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.728 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO PIS. PRESCRIÇÃO PRAZO 5 (CINCO)
ANOS LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. SÚMULA 91/CARF.
DECADÊNCIA DO PEDIDO.
SÚMULA No. 91 - CARF - Ao pedido de restituição pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.727, de 29 de janeiro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10850.902776/2009-55, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório DRJ:
Trata-se de Despacho Decisório à fl. [...], que não homologou Declaração de
Compensação – DCOMP eletrônica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.902777/2009-08
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.728 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902777/2009-08

Consta da fundamentação do ato que o pagamento indicado na DCOMP como origem
do crédito, embora localizado, estava totalmente utilizado na quitação de débitos da
contribuinte, nada sobrando para compensar.

A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente o pleito da
contribuinte, proferindo o acórdão assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-PASEP/COFINS
Ano-calendário: (...)
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. DCTF RETIFICADORA DE DÉBITO,
ENTREGUE APÓS O PRAZO DECADENCIAL DE LANÇAMENTO. EFEITO
PROBANTE.
Não se pode admitir como prova da existência de direito creditório as informações de
DCTF retificadora entregue após o transcurso do prazo decadencial de que dispõe a
Fazenda Pública para lançar de ofício o tributo/contribuição retificado. Exaurido para a
Fazenda Pública o prazo decadencial, incumbe ao contribuinte provar seu direito
creditório mediante outros elementos de convicção.

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando os mesmos
argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Trata-se de Recurso Voluntário que inicialmente tem a lide travada em
razão da decadência reconhecida pela DRJ.
É de notório conhecimento que a LC 118/05, inovou em razão da
contagem da prescrição, existindo grande debate sobre o termo inicial da
aplicação do prazo quinquenal da prescrição ao invés do decimal.
Contudo, o assunto encontra-se sumulado com efeito vinculante por este
CARF, vejamos:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de
junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador.
Concluo, tendo decorrido o prazo de 05 (cinco) anos, a contribuinte não
tem o direito ao crédito pleiteado.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.728 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902777/2009-08

Ante todo o exposto, voto para NEGAR PROVIMENTO do Recurso
Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 144
DF CARF MF
Original